Tribunal: TJPA
Processo: 0841309-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841309-73.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAXIMA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 1255 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão de quitação integral do débito antes do ajuizamento da ação. A decisão agravada também condenou a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução fiscal ajuizada após a extinção da obrigação tributária; (ii) estabelecer se é possível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em razão do alto valor da causa; (iii) determinar se o feito deve ser sobrestado até o julgamento do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da execução fiscal após a quitação do débito caracteriza a responsabilidade da Fazenda pela instauração indevida da demanda, atraindo a aplicação do art. 85, caput e §10, do CPC, que impõem a condenação ao pagamento de honorários pelo ente que deu causa ao processo.

O valor da causa é elevado, determinado e mensurável (R$ 1.680.213,44), circunstância que afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

A alegação de enriquecimento sem causa do patrono da parte adversa não prospera, pois os honorários têm natureza alimentar e sua fixação deve observar os parâmetros legais, especialmente os percentuais mínimos previstos no §3º do art. 85 do CPC.

O Tema 1255 do STF trata da possibilidade excepcional de aplicação da equidade em causas de valor exorbitante, mas não possui repercussão geral reconhecida, tampouco trata da hipótese específica de execução fiscal ajuizada após a extinção do débito, sendo inaplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando ajuíza execução fiscal após a quitação integral do débito, conforme art. 85, §10, do CPC.

É vedada a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

Não se justifica o sobrestamento do feito com base no Tema 1255 do STF, por ausência de repercussão geral e desconexão com o objeto da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 3º, 8º e 10; art. 924, II. CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que havia extinto a execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão de quitação integral do débito anterior ao ajuizamento da ação, além de ter condenado o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no art. 85, §3º, do CPC, tomando por base o valor da causa (R$ 1.680.213,44), em seu percentual mínimo (ID 30084493).

Em suas razões recursais (ID 31497688), o Agravante sustenta: (i) que a condenação em honorários viola os princípios da causalidade e da proporcionalidade, configurando enriquecimento indevido da parte adversa; (ii) que seria aplicável ao caso o art. 85, §8º, do CPC, permitindo a fixação dos honorários por equidade, considerando o elevado valor da causa; (iii) que deve ser aplicado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 pelo STF.

Em contrarrazões (ID 32029090), o Agravado requer o não provimento do recurso, alegando: (i) que a execução foi ajuizada mesmo após a quitação integral do débito; (ii) que, por isso, aplica-se o art. 85, caput e §10 do CPC, sendo a Fazenda quem deu causa à demanda; (iii) que o valor da causa é elevado e determinado, o que atrai a incidência obrigatória do art. 85, §3º, do CPC, conforme entendimento pacificado no Tema 1.076 do STJ, sendo indevida a aplicação da equidade; (iv) que inexiste determinação de suspensão nacional relativa ao Tema 1255 do STF.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível reside essencialmente na possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (art. 85, §8º, do CPC), e na suposta violação ao princípio da causalidade, além da pretensão subsidiária de sobrestamento do feito em razão do Tema 1255 do STF.

DA LEGALIDADE DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Consoante restou incontroverso nos autos, o débito tributário objeto da execução foi integralmente quitado antes do ajuizamento da ação, mais precisamente nas datas de 11/09/2018 e 19/10/2018, conforme reconhecido expressamente pela própria Fazenda Pública.

Ainda assim, a execução foi proposta em 05/08/2020, quase dois anos após a extinção da obrigação tributária, razão pela qual resta caracterizada a atuação indevida do exequente, o que atrai a incidência do art. 85, §10, do CPC:

“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”
(art. 85, §10, CPC)

Além disso, o caput do mesmo dispositivo é claro ao determinar que:

“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da causalidade, uma vez que, comprovadamente, o título executivo já se encontrava extinto quando do ajuizamento da execução. A jurisprudência, inclusive, é pacífica no sentido de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando se verifica que a cobrança foi indevida desde o início.

DA INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE

A tese do Agravante encontra óbice direto e categórico no entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC [...].”
(REsp 1.850.512/SP e outros, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

Trata-se de entendimento com caráter vinculante, conforme art. 927, III, do CPC, devendo ser aplicado de forma obrigatória pelos Tribunais pátrios.

No presente caso, o valor da causa é de R$ 1.680.213,44 — valor elevado, determinado e mensurável — o que afasta por completo a possibilidade de utilização do art. 85, §8º, que só se aplica em situações excepcionais: quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo — hipóteses inocorrentes nos presentes autos.

O argumento de que a fixação nos percentuais mínimos representaria enriquecimento sem causa do patrono da parte adversa também não prospera. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar, com finalidade remuneratória, sendo assegurados constitucionalmente (art. 133 da CF/88), e sua fixação deve observar a sistemática legal instituída pelo CPC, como ressaltado pela Corte Especial do STJ.

DA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 1255/STF

Por fim, quanto à pretensão de sobrestamento do feito com base no Tema 1255 do STF, cabe observar que não há determinação de suspensão nacional das causas que discutam o art. 85, §8º, do CPC.

Mais do que isso, o objeto do Tema 1255 diz respeito à possibilidade excepcional de aplicação da equidade em causas de valor exorbitante, mas não versa sobre execuções fiscais ajuizadas após a extinção do débito, tampouco trata da responsabilidade da Fazenda nos termos do art. 85, §10.

Portanto, trata-se de discussão estranha ao cerne da controvérsia dos presentes autos, razão pela qual não se justifica o sobrestamento pleiteado.

Desta feita, verifica-se que o Agravo Interno ora examinado não traz fundamentos novos ou idôneos capazes de infirmar a decisão monocrática atacada, limitando-se a repetir teses já enfrentadas e afastadas com base em jurisprudência consolidada e legislação expressa.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o Código de Processo Civil, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (em especial o Tema 1.076) e com os princípios da boa-fé, da responsabilidade processual objetiva e da efetividade da tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, inclusive quanto à condenação do Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026